Tribunal: STF
Processo: HC 84869
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-21
Data de publicação: 2005-06-21

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: cabimento.
1. Assente a jurisprudência
 do STF no sentido da idoneidade do habeas corpus para impugnar
autorização judicial de quebra de sigilos, se destinada a fazer
prova em procedimento penal.
2. De outro lado, cabe o habeas
corpus (HC 82.354, 10.8.04, Pertence, DJ 24.9.04) - quando em jogo
eventual constrangimento à liberdade física - contra decisão
denegatória de mandado de segurança.
II. Quebra de sigilos
bancário e fiscal, bem como requisição de registros telefônicos:
decisão de primeiro grau suficientemente fundamentada, a cuja
motivação se integraram per relationem a representação da autoridade
 policial e a manifestação do Ministério Público.
III. Excesso de
 diligências: alegação improcedente: não cabe invocar proteção
constitucional da privacidade em relação a registros públicos.